Tribunal: TJSP
Processo: 1010871-06.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

RETENÇÃO INJUSTA DA EMBARCAÇÃO PELA AUTORA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA QUANTIA CONFESSADA COMO DEVIDA PELO RÉU. Ação de cobrança por guarda de embarcação.Sentença de improcedência. Na instrução processual, identificaram-se dois períodos distintos: (a) antes de 20/01/2020 e (b) depois de 20/01/2020. Em 20/01/2020, por

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

RETENÇÃO INJUSTA DA EMBARCAÇÃO PELA AUTORA. DIREITO AO RECEBIMENTO DA QUANTIA CONFESSADA COMO DEVIDA PELO RÉU. Ação de cobrança por guarda de embarcação.Sentença de improcedência. Na instrução processual, identificaram-se dois períodos distintos: (a) antes de 20/01/2020 e (b) depois de 20/01/2020. Em 20/01/2020, por meio do ''Contrato de Compra e Venda de Barco'' (fls. 59/60), o réu adquiriu a mencionada embarcação de Rodrigo I. J.. A partir do marco temporal referente à compra e venda, necessário fazer distinção dos períodos cobrados pela autora. Isto é, um primeiro entre 18/09/2016 até 20/01/2020, período em que o bem era de propriedade de Rodrigo I.J. Em relação ao primeiro período reconhece-se validade e eficácia na assunção parcial do débito ajustada pelo réu. No contrato de aquisição da embarcação (fls. 59/60), o réu assumiu obrigação de pagar R$ 25.000,00 pelas despesas da marina. E não fez prova do pagamento. Aplicação do princípio da boa-fé contratual que exigia reconhecimento desse crédito. Em relação ao segundo período, o réu confessou a dívida entre 20/01/2020 até 22/03/2020, período em que manteve o contrato de depósito cm a marina. Crédito no valor de R$ 2.302,26. Exclusão da cobrança entre o período de 23/03/2020 e 18/11/2020, porque se reconheceu retenção indevida da embarcação pela autora, como efeito do julgamento do processo no 1001691-13.2020.8.26.0590, que tramitou perante o MM. Juízo da 5a. Vara Cível da Comarca de São Vicente.Ação parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.